Tribunal: TJMT
Processo: 1048329-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048329-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE ROBERTA RODRIGUES BATISTA - CPF: 131.304.354-09 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a parte
reclama
da ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação unilateral apresentada pela cessionária do crédito é suficiente para comprovar a origem e a legitimidade do débito, afastando a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes; (
ii
) se a ausência de impugnação específica da parte devedora aos documentos apresentados pelo credor
valida
a prova da relação contratual; e (
iii
) se a conduta das partes configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A nota fiscal e o termo de cessão de crédito, que comprovam a origem da dívida e sua cessão, não foram especificamente impugnados pela parte reclamante. Documentos unilaterais, quando não impugnados especificamente, podem ser considerados autênticos (art. 411, III, CPC) e, corroborados por outros elementos, admitidos como prova da relação contratual (Súmula 34 das Turmas Recursais).

5. A divergência de valores entre a nota fiscal e o extrato de inadimplentes pode ser justificada pela atualização do débito vencido. Assim, a origem da dívida foi demonstrada, afastando a conduta ilícita da inscrição.

6. A litigância de má-fé exige a prática dolosa de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC. A mera interposição de recurso ou a alegação de desconhecimento da dívida, em caso de cessão de crédito não notificada, não configura má-fé, por ausência de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de nota fiscal e termo de cessão de crédito, não impugnados especificamente pelo devedor, é suficiente para comprovar a origem e a legitimidade do débito, afastando a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, não se configurando pela mera interposição de recurso ou alegação de desconhecimento da dívida em caso de cessão de crédito não notificada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, Súmula 34. Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048329-69.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
:
DANIELLE ROBERTA RODRIGUES BATISTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIELLE ROBERTA RODRIGUES BATISTA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) foi surpreendida com a inscrição de seu
s

dados nos

cada
s
tros
de proteção ao crédito; b) desconhece o débito que originou a negativação; c) jamais utilizou os serviços da
parte
reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada do
s
seu
s

dados
dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito; c) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial.
Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada; b)
a parte
reclamada
não juntou contrato assinado nem apresentou documentos hábeis que comprovem a contratação originária; c) inexistindo consentimento da parte
reclamante
, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade em relação aos débitos; d) a inscrição do nome da parte
reclamante
é indevida; e) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; f) não há inscrição preexistente, restando afastada a aplicação da súmula 385 do STJ. Ao final: a) declarou inexistente o débito inscrito pela parte
reclamada
no valor de R$ 547,33; b) condenou a parte
reclamada
a pagar à parte
reclamante
a quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida cobrada é fruto de cessão de crédito firmada
com a empresa
Avon; b) a origem da dívida está comprovada por documento cartorário com fé pública; c) a parte rec
lamante
não apresentou réplica à contestação; d) a parte rec
lamante
contraiu dívidas com o credor originário e não honrou com os
pagamentos; e) a cessão de crédito foi
efetivada em ato jurídico perfeito e acabado
; f) a parte rec
lamante
foi devidamente notificada da cessão; g) há negativações preexistentes, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ; h) o valor da indenização é excessivo; i) os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou a
n
ota
f
iscal (ID/PJe2 321137865) e o Termo de Cessão (ID/PJe2 321137857). A
n
ota
f
iscal, emitida pela Avon Cosméticos Ltda. em 9/1/2021, demonstra a aquisição de produtos no valor de R$ 369,32, vinculada ao contrato 76633500583124042021. O Termo de Cessão, por sua vez, formaliza a transferência deste crédito da Avon Cosméticos Ltda. para
a parte reclamada
, referente ao mesmo número de contrato (76633500583124042021).

Embora o extrato de inadimplentes e a petição inicial refiram-se ao contrato 3500583124042021 com o valor de R$ 547,33, verifica-se que o número de contrato presente no termo de cessão e na nota fiscal (76633500583124042021) possui o número base idêntico ao do extrato (3500583124042021), indicando que o prefixo "7663" pode ser um identificador interno da cessão. A divergência nos valores (R$ 369,32 na cessão/nota fiscal e R$ 547,33 no extrato/inicial) pode ser justificada pela atualização do débito vencido, considerando que a dívida venceu em fevereiro de 2021 e a cessão ocorreu em setembro de 2022.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, a
n
ota
f
iscal (ID/PJe2 321137865) e o Termo de Cessão (ID/PJe2 321137857), que comprovam a origem da dívida e a sua cessão, não foram especificamente impugnados pela parte reclamante.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)” A parte reclamante alegou litigância de má-fé por parte do recorrente, argumentando que
este busca
protelar a decisão definitiva e que suas alegações são vagas e inconsistentes (ID 321137872, Pág. 2). Por sua vez, o recorrente alegou litigância de má-fé da parte reclamante por "alterar a verdade dos fatos" ao "desconhecer" a dívida (ID 321137868, Pág. 5).

No entanto, a mera interposição de recurso, mesmo que com argumentos já apresentados em primeira instância, não configura, por si só, litigância de má-fé, especialmente quando busca a reforma de uma decisão judicial. A parte recorrente apresentou documentos que, conforme análise acima, demonstram a origem da dívida, o que afasta a alegação de alteração da verdade dos fatos por parte da reclamante.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido e a parte reclamante não foi notificada.

Portanto, não estando demonstrada a prática dolosa de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC por nenhuma das partes, é indevida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025